Tribunal: TJBA
Processo: 8029317-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029317-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: P4 GESTAO PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONSECA LIMA, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. MULTA COMINATÓRIA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. ART. 537, § 4º, DO CPC.

1.

A multa cominatória (astreinte) possui natureza processual e finalidade coercitiva, sendo técnica executiva destinada a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

2.

O fato gerador das astreintes não se confunde com o da obrigação principal, pois decorre do inadimplemento da decisão judicial e não do direito material.

3.

De acordo com o art. 537, § 4º, do CPC, a multa é devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão, sendo este o marco inicial para sua contagem.

4.

Configurado o descumprimento da obrigação de fazer desde a intimação pessoal regularmente realizada em 10/09/2022, impõe-se a retroação do termo inicial das astreintes a essa data.

5.

Providência que preserva a efetividade da tutela jurisdicional e coíbe a resistência injustificada ao cumprimento de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DAS ASTREINTES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8029317-52.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII